Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-75.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020459-75.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUZA GODOIS - CPF: 052.308.861-29 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A Concessionária de energia elétrica que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e sequer comprova a licitude da sua origem, age configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Demonstrado nos autos que não há anotação preexistente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1020459-75.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Daniela de Souza Godois

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido:

I – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora; II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITOS: 07934413201812, NO VALOR DE R$ 59,56 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), VINCULADO NO SERASA EM 03/02/2019; 07934414201812, NO VALOR DE R$ 59,56 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), VINCULADO NO SERASA EM 05/03/2019; 07934415201812, NO VALOR DE R$ 59,56 CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), VINCULADO NO SERASA EM 04/04/2019; 07934416201812, NO VALOR DE R$ 59,56 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NO SERASA EM 04/05/2019, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO; III – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; e

IV – INDEFERIR o pedido de danos morais.
”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigações indevidas, pois a Recorrida não comprovou cabalmente a existência de relação jurídica entre as partes, sequer a origem das 04 restrições no valor de
R$ 59,56, cada,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o Reclamante não possui apontamentos preexistentes, posto que em consulta realizada no CDL, verifiquei a existência de outras
vinte e duas inscrições mas em datas posteriores,
ao débito questionado nos autos, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DANIELA DE SOUZA GODOIS

DATA NASCIMENTO: 10/06/1994

CPF: 052.308.861-29

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000142993/09

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 16/05/2021

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000142993/08

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 18/04/2021

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000142993/07

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 18/03/2021

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000142993/06

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 15/02/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 20/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000406554/10

VALOR: 111,00

DATA INCLUSAO: 01/02/2021

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000142993/05

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 17/01/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 20/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0406554/09

VALOR: 111,00

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0142993/04

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 16/12/2020

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 20/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0406554/08

VALOR: 111,00

DATA INCLUSAO: 02/12/2020

* CREDOR: F037 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0142993/03

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 17/11/2020

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 20/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0406554/07

VALOR: 111,00

DATA INCLUSAO: 03/11/2020

* CREDOR: BRASIL CARD

ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000006059190395

VALOR: 1.446,07

DATA INCLUSAO: 21/10/2020

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 12335684

VALOR: 191,75

DATA INCLUSAO: 14/10/2020

* CREDOR: BRASIL CARD

ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

DATA VENCIMENTO: 20/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000006059190407

VALOR: 804,59

DATA INCLUSAO: 28/09/2020

* CREDOR: MULTIWARE TECNOLOGIA E INFORMATIC

A

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 10/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0

VALOR: 76,24

DATA INCLUSAO: 23/08/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 28/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01213880144650024796

VALOR: 318,52

DATA INCLUSAO: 01/01/2024

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 17/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0134288033653337

VALOR: 156,83

DATA INCLUSAO: 29/12/2023

* CREDOR: INOVAR MAMMY ASSESSORIA PREVIDE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 85 3013-0808

DATA VENCIMENTO: 25/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 179927

VALOR: 240,00

DATA INCLUSAO: 26/12/2022

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 10/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02340011469346465507

VALOR: 451,60

DATA INCLUSAO: 21/11/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 10/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002062-001-01259

VALOR: 925,60

DATA INCLUSAO: 23/12/2020

* CREDOR: BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 35 3573-2600

DATA VENCIMENTO: 10/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6059190395813914

VALOR: 1.446,07

DATA INCLUSAO: 17/11/2020

* CREDOR: BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 35 3573-2600

DATA VENCIMENTO: 20/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6059190407506910

VALOR: 804,59

DATA INCLUSAO: 26/10/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

ENDEREÇO: AV FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJO

JOS, 96, SALA B

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE BELO / MG

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 22 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.586.755.536-10

17/04/2024 12:09:43-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, entendo que não é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis:
“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024